Tribunal: TJDFT
Processo: 0729659-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Classe: Apelação Cível Processo no 0729659-14.2018.8.07.0001 Apelante: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO Apelado: RAFAEL SAMPAIO XIMENES Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO contra sentença proferida em sede de embargos à execução opostos por RAFAEL SAMPAIO XIMENES. Na inicial e emenda, o embargante pede a extinção da execução frente à inexigibilidade do título executivo apresentado. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do HSBC para atuar no feito e, no mérito, afirma que inexistem os requisitos legais referentes ao título executivo, em especial, a tradição do objeto do contrato. Narra que, visando obter crédito pessoal, celebrou contrato com o Embargado, com a emissão de nota promissória, no valor de 42.494,71, o qual deveria ser pago em 37 prestações mensais. No entanto, afirma que a nota promissória estava com o valor incorreto, contanto apenas a quantia de R$ 1.317,17. Além disso, constava no contrato que o mesmo se tratava de refinanciamento de crédito, quando, em verdade, tratava-se de empréstimo. Alega que não compareceu à agência para retificação do contrato, pois não se encontrava em Brasília. Um mês depois, não necessitava mais do empréstimo, portanto, não assinou o contrato e a nota promissória. Afirma que não recebeu o dinheiro objeto da avença. A decisão de ID no 15141230 recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo. Fo interposto recurso de agravo de instrumento, o qual restou provido para atribuir efeito suspensivo aos embargos (ID no 15141265) Na sentença, foram acolhidos os embargos à execução para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título executivo extrajudicial e declarar a nulidade do processo de execução. O magistrado ressaltou que, instado a se manifestar, o embargado deixou transcorrer o prazo para cumprir a decisão saneadora e não comprovou o aperfeiçoamento do contrato de mútuo, bem como mão comprovou que os recursos foram vertidos para amortizar eventual débito oriundo da contratação de cartão de crédito (ID no 15141276). Neste apelo, o embargado requer a cassação da sentença. Sustenta que a decisão saneadora não foi publicada em nome do patrono do Banco recorrente, apesar de constar habilitação nos autos (ID no 15141279). Preparo ID no 15141281. Em sede de contrarrazões, o embargante pugna pelo não conhecimento do apelo em virtude de sua intempestividade. No mérito, sustenta que, apesar do requerimento de publicações em nome do advogado Dr. Frederico Dunice P. Brito, o embargado não juntou procuração conferindo poderes ao advogado. Sustenta que não houve revogação dos poderes conferidos aos advogados já cadastrados nos autos ou apresentação de substabelecimento sem reserva de poderes, o que implica na validade das intimações realizadas em nome do advogado com poderes de representação. Além disso, sustenta que a procuração conferida ao apelante diz respeito apenas ao Banco Bradesco e não ao HSBC, o qual é parte nos autos (ID no 15141290). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o Relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Como informado pelo próprio apelante no tópico “tempestividade” da apelação, o representante do embargado registrou ciência da sentença no dia 13/01/2020. Dessa forma, no mesmo dia 13, teve ciência inequívoca da decisão proferida nos embargos à execução, operando-se, nesta data, a sua intimação e, consequentemente, o início do prazo recursal, independentemente da publicação do ato judicial no Diário de Justiça. Destarte, o termo inicial do prazo do recurso recaiu no dia 21/01/2020 (terça-feira), em decorrência da suspensão dos prazos no recesso forense, e o final, no dia 10/02/2020 (segunda-feira). Não obstante, o apelo foi interposto somente no dia 11/02/2020, quando já expirado inequivocamente, o prazo recursal. (arts. 219, 224, 231, V, e 1.003, §5o, todos do CPC). Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AUTOS ELETRÔNICOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. REGISTRO DE CIÊNCIA CERTIFICADO. CONHECIMENTO DO TEOR DA DECISÃO. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.003, caput e §5o, do CPC, o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação. 2. O registro de ciência da decisão, por meio do sistema eletrônico, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a apresentação de eventual recurso, o que não restou atendido. 3. No caso, ao invés de se insurgir contra a decisão, interpondo o recurso cabível, a recorrente optou por submeter novamente a matéria ao juízo de origem, assumindo os riscos da preclusão. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (07200048420198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 30/3/2020). Portanto, é intempestiva a presente apelação, pois somente interposta em 11/02/2020. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 02 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator